Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-03.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002082-03.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VARZEA GRANDE - CNPJ: 24.771.958/0001-44 (APELADO), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 609.653.638-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VARZEA GRANDE - CNPJ: 24.771.958/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – PREVALÊNCIA – AVALIAÇÃO DE ACORDO COM O PREÇO DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUA DESCONSTITUIÇÃO – DESPROVIMENTO.

Havendo elementos que demonstram que o valor apresentado pelo perito do juízo encontra-se devidamente fundamentado e de acordo com as especificidades do bem expropriado e não tendo o Recorrente trazido elementos suficientes para a sua desconstituição, deve ser mantido o montante fixado a título de indenização pela desapropriação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, proposta pelo Recorrido, julgou parcialmente procedente o pedido, para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 106.264,00 (cento e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais) a título de indenização do imóvel desapropriado (ids. 40246964, págs. 01/08 e 40246965, págs. 01/08).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o valor da condenação fora superestimado, já que o perito informou que o montante seria apurado por método comparativo de dados do mercado, mas não indicou nenhuma fonte de estimativa utilizada.

Aduz que foi usado imóvel com área muito superior ao bem desapropriado, o que demonstra ser a avaliação inadequada.

Argumenta que o montante apontado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano considerou o valor cobrado do IPTU.

Diante disso, postula a reforma da sentença para que o valor da indenização seja de R$ 36.543,13 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e treze centavos), conforme avaliação apresentada pela referida Secretaria.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento (ids. 40246966, págs. 01/09, 40246967, págs. 01/07 e 40246968, págs. 01/08).

O Recurso foi encaminhado à Turma Recursal Única (id. 40246969, pág. 06), porém foi reconhecida a sua incompetência para julgar o Apelo (id. 96081476, págs. 01/03).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta, proposta pelo Recorrido, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Condomínio Edifício Centro Empresarial de Várzea Grande propôs a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, contra o Município de Várzea Grande, alegando que é proprietário de um lote de terreno urbano, com área de 1.844,48 m
2
, localizado na Av. Castelo Branco, esquina com a Rua 25 de Dezembro, Centro, Várzea Grande/MT, no qual está edificado um prédio comercial de 11 (onze) andares, contendo salas comerciais nos pavimentos e lojas no térreo.

Salientou, na inicial, que o Requerido, em 12/04/2004, por meio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, seccionou parte do terreno – 150 metros –, nivelando-o e pavimentando-o com emulsão asfáltica, dotando o seu entorno com meio-fio e sarjetas, disponibilizando-o ao público para utilizá-lo como alternativa do trânsito para acessar a Travessa Humaitá.

Argumentou que ingressou com a Ação de Reintegração de Posse n. 63/2004, mas que, posteriormente, foi extinta, sem resolução do mérito, em razão da edição do Decreto n. 12/2004 que declarou o imóvel, objeto da demanda, de interesse público e o desapropriou para ampliação da malha viária, sendo que o valor da avaliação seria pago a frente.

Afirmou que o Município avaliou o imóvel em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quando era sabido que o bem expropriado possuía valor muito superior.

O Julgador singular proferiu sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto e tudo mais que consta do caderno processual, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na inicial, para condenar, como de fato condeno o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, a pagar ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VÁRZEA GRANDE – CEVAG, a indenização descrita na fundamentação e no importe nominal de R$ 106.264,00 (cento e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais) devida em face da ocupação de terreno urbano com área de 1884,48 m2, na Av. Castelo Branco, esquina com a Rua 25 de dezembro, na qual encontra-se edificado um prédio comercial com 11 (onze) andares, para utilidade pública, sendo alternativa para acesso a Travessa Humaitá, acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano a partir da ocupação (12/04/2004) e taxa de juros de 0,5% ao mês, aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Condeno a porte requerida, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme dispõe o artigo 85, § 3°, do NCPC.

Inconformado com o ato sentencial, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5
o
, inciso XXIV, prevê o seguinte:

Art. 5o - (...)

XXIV - A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

A desapropriação indireta é prevista no artigo 35, do Decreto-lei n. 3.365/1941. Veja-se:

Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

Vê-se que a desapropriação indireta se constitui como um agir da Administração Pública que incorpora, ao seu patrimônio, bem de terceiro, sem o devido processo de desapropriação e/ou indenização prévia. Trata-se de fato consumado, muitas vezes tido como abusivo e irregular por alguns doutrinadores.

A respeito desse tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

A desapropriação indireta é o fato administrativo pelo qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos de declaração e da indenização prévia. Observa-se que, a despeito de qualificada como indireta, essa forma expropriatória é mais direta do que a que decorre da desapropriação regular. Nela, na verdade, o Estado age realmente
manu militari
e, portanto, muito mais diretamente. (In Manual de Direito Administrativo. 23a Ed. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010. p. 943).

O Superior Tribunal de Justiça entende que, para que seja reconhecida a desapropriação indireta de um bem, faz-se necessária a presença simultânea de 2 (dois) requisitos, quais sejam: (i) que o bem tenha sido incorporado ao patrimônio do Poder Público, ou seja, que tenha ocorrido o apossamento; (ii) que a situação fática seja irreversível (EREsp n. 628.588/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 09/02/2009).

No caso vertente, verifico que, através do Decreto Municipal n. 12/2004, o Município de Várzea Grande procedeu à desapropriação, por interesse público, de parte do imóvel de propriedade do Condomínio Edifício Centro Empresarial Várzea Grande – CEVAG –, com vistas a implantar o sistema viário de atendimento ao terminal Central de Transporte Coletivo de Passageiros, tem a seguinte redação:

DECRETO N.o 12/2004

“Dispõe sobre a desapropriação de terreno urbano, de propriedade do Condomínio Edifício Centro Empresarial, nesta Cidade, e dá outras providências”.

Jayme Veríssimo de Campos, Prefeito Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRET:

Art. 1o - Fica desapropriado, por interesse público e em decorrência da implantação do sistema viário de atendimento ao Terminal Central de Transporte Coletivo de Passageiros de Várzea Grande, parte do terreno onde se encontra edificado o Centro Empresarial, de propriedade do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL VÁRZEA GRANDE – CEVAG, CNPJ 24.771.958/0001-44, medindo 150,00 m
2
(cento e cinquenta metros quadrados), em foram de triângulo, tendo como limites e confrontações, ao Sul, com o terreno remanescente onde se acha implantado o Edifício; ao Leste, com a rua 25 de dezembro; e ao Oeste, com a Avenida Castelo Branco.

Parágrafo Único – O terreno objeto do
caput
foi avaliado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Art. 2o - Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Couto de Magalhães, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, 04 de maio de 2004.

Jayme Veríssimo de Campos (id. 40246046, pág. 01).

O bem expropriado foi incorporado ao patrimônio do ente público municipal e a situação é irreversível, já que fora feito o seu nivelamento e asfaltamento, sendo disponibilizado ao público para utilizá-lo como alternativa do trânsito para acessar a Travessa Humaitá e não houve o pagamento da indenização ao seu proprietário.

O Recorrente defende, nas razões recursais, que o valor apontado pelo perito judicial (
R$ 106.264,00
) é superestimado, devendo prevalecer aquele indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (R$ 36.543,13).

Sabe-se que, para apurar o valor da indenização,
revela-se importante a realização da perícia judicial, pois é realizada por profissional habilitado e capacitado que possui conhecimentos técnicos para indicar o valor justo de mercado e, consequentemente, evitar danos aos interesses da parte expropriada.

In casu,
o
Julgador singular determinou a realização da perícia, com vistas a apurar o valor do imóvel, objeto da desapropriação pelo Município de Várzea Grande.

O
expert
, utilizando-se do método comparativo, chegou à conclusão que o bem desapropriado (75,69 m
2
) tinha valor de mercado de R$ 106.264,00 (cento e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a tese de que o valor do bem expropriado é superestimado não merece acolhimento, já que o valor da avaliação considerou o preço de mercado de 03 (três) imóveis próximos ao bem expropriado, quais sejam: 1) terreno situado na Rua 25 de Dezembro, com 700 m
2
, de propriedade de Walter Auada; 2) terreno localizado na Av. Filinto Müller, próximo à Av. Castelo Branco (30m), com área de 400m
2
, a venda pela Imobiliária Garden; 3) terreno situado na Av. Castelo Branco esquina com a Av. Couto Magalhães, com área de 231m
2
, de propriedade de Wesley Cazeli Gomes (id. 40246958, pág. 02).

Ademais, o
expert
salientou que o bem desapropriado encontra-se em excelente localização para a região de Várzea Grande, favorecendo seu potencial de aproveitamento/utilização para diversos segmentos (habitacional, comércio ou serviço. Veja-se:

(...) Por outro lado, o imóvel, é um lote urbano com excelente localização para a região de Várzea Grande, o que, certamente, favorece seu potencial de aproveitamento/utilização para os mais diversos segmentos (habitacional comércio e/ou serviço). (id. 40246958, pág. 03).

Não bastasse isso, observo que o laudo pericial é
bem fundamentado, uma vez que justificou, de forma coerente, o preço do terreno expropriado, apresentou fotografias do local, informou que sua localização era muito boa, ou seja, indicou
o porquê de o referido imóvel ter valor de mercado de R$
106.264,00 (cento e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

De outro lado, entendo que o Apelante não trouxe elementos suficientes para desconstituir o
quantum
indicado pelo perito, porque o fato de os imóveis utilizados como parâmetro serem maiores do que o desapropriado, não macula sua avaliação, na medida que o laudo pericial foi elaborado com base no valor de mercado, considerando outros fatores que poderiam influenciar no valor, como por exemplo a sua localização.

Registro que o valor venal de um imóvel, definido por servidores da Prefeitura Municipal que serve de base de cobrança do IPTU e do ITBI, é feito de modo genérico, sem analisar as particularidades e, por essa razão, tende a ser sempre menor do que o valor de mercado, que é justamente o preço de venda.

Contudo, isso não significa que o
quantum
apontado pelo perito judicial seja superestimado, visto que foi adotado metodologia adequada, apurando o valor de mercado, compatível com outros imóveis da região.

Por tais considerações, tenho que o Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022